Tribunal: TJES
Processo: 5000641-10.2024.8.08.0018
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000641-10.2024.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TELMA DA CONSOLACAAO DE PAULA SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS POSTERIORES À MUDANÇA DE ENDEREÇO. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 6º DA LEI 9.099/95. DESNECESSIDADE DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a cobrança de débitos de energia elétrica vinculados a imóvel onde a autora residiu até o ano de 2015. Narra a requerente que, ao ter crédito negado no comércio, descobriu a existência de negativação em seu nome referente a faturas geradas após sua mudança de endereço. Alega que não é responsável pelo consumo, pois não residia mais no imóvel e solicitou o desligamento do serviço. Requer a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição creditícia e compensação por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos posteriores a 2015 lançados em nome da autora e determinando a exclusão da restrição nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pleiteia por sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. No mérito, restou incontroverso nos autos que a autora não residia no imóvel no período referente às faturas cobradas. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a obrigação decorrente do serviço de energia elétrica possui natureza pessoal (
propter personam
) e não real (
propter rem
), vinculando-se ao efetivo beneficiário do serviço. Portanto, não se afigura legítima a cobrança direcionada à antiga titular que comprovadamente não usufruiu da energia elétrica faturada.

5. Em que pese a alegação da recorrente quanto à ausência de pedido formal de desligamento ou troca de titularidade à época, a solução da lide deve pautar-se pelo princípio da equidade, norteador do sistema dos Juizados Especiais. Conforme prevê o art. 6º da Lei 9.099/95, "O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum". Sob essa ótica, não é razoável exigir da consumidora a comprovação de que solicitou o desligamento da unidade consumidora quase 10 (dez) anos após ter se mudado do imóvel.

6. Obrigar a recorrida a pagar as contas em aberto implicaria em enriquecimento sem causa do terceiro que efetivamente utilizou o serviço, em detrimento de prejuízo patrimonial da autora, que não obteve qualquer contraprestação pelos valores que lhe são cobrados. A formalidade administrativa não pode se sobrepor à verdade real dos fatos, mormente quando o lapso temporal torna excessivamente difícil a produção de prova documental pela consumidora acerca da solicitação de cancelamento.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, considerando a ausência de condenação pecuniária em favor da recorrida.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)